Tribunal: TJSP
Processo: 2324367-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR POR CANCELAMENTO C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL" – Decisão que determinou a suspensão do processo em razão da pendência de ações coletivas contra a ré, ora agravada, com base nos Temas 60 e 589 do Superior Tribunal de Justiça - Ações civis públicas número 0871577-31.2022.8.19.0001 e número 0854669-59.2023.8.19.0001, em curso na 4a Vara

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR POR CANCELAMENTO C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL" – Decisão que determinou a suspensão do processo em razão da pendência de ações coletivas contra a ré, ora agravada, com base nos Temas 60 e 589 do Superior Tribunal de Justiça - Ações civis públicas número 0871577-31.2022.8.19.0001 e número 0854669-59.2023.8.19.0001, em curso na 4a Vara Empresarial da Capital do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – Suspensão – Possibilidade – Artigo 104, do Código de Defesa do Consumidor – Entendimento do STJ de que "ajuizada ação coletiva atinente a macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva" - Temas Repetitivos no 60 e 589 – Caso concreto, em que a parte autora pretende a devolução de valores pagos em razão do cancelamento de pacote turístico, bem como indenização por dano moral, identifica-se com o objeto das ações civis públicas – Precedentes do TJSP – Decisão mantida – Recurso improvido